Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-97.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000709-97.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, MATHEUS MENDES CORDEIRO

APELADO: GERONCIO VALENTIM DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. QUESTÃO SUBMETIDA A RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. EXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO IMPROVIDO.

É impossível se aferir a plausibilidade das alegações do agravante quando a própria premissa dos seus argumentos tem a sua legalidade condicionada a decisão do STJ. Ademais, e como já anotado, na decisão monocrática de ID7085187, não cabe ao Tribunal analisar pedidos de urgência/efeito suspensivo em processos sobrestados por força de decisão do STJ, exceto na hipótese de
distinguishing.

Ademais, é imperioso considerar que, além de não haver
fumus boni iuris,
pela ausência de definição sobre a legalidade do reajuste por faixa etária no caso dos autos, também não há de se falar em perigo na demora, dado que a pretensão recursal da apelante versa unicamente sobre questão patrimonial, a saber, o reajuste do plano, valores que podem ser perseguidos a qualquer momento após a fixação da tese pelo STJ.

Doutra banda, há notório perigo na demora inverso, dado que a manutenção de reajuste possivelmente ilícito poderá conduzir a parte autora à inadimplência, obstando-lhe até mesmo o acesso a serviços de saúde. No momento de pandemia em que a sociedade está enfrentando, as decisões restritivas de direito devem ser tomadas
cum grano salis,
com ponderação, pelo que tenho ser impossível a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau e de rigor a manutenção do sobrestamento do feito.

Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000709-97.2017.8.05.0191
, em que figuram como apelante
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF
e como apelada
GERONCIO VALENTIM DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .